Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-04.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR IMPÚBERE. JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que revogou os efeitos da tutela de urgência concedida e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, IV, da Lei n.o 9.099/95, pelo fato de a parte ativa menor impúbere estar impedida de figurar como parte perante os Juizados Especiais.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que os direitos concedidos em sede de antecipação de tutela devem ser mantidos e a ação não deve ser arquivada, mas, caso seja reconhecida a incompetência, que os autos sejam remetidos à Justiça Comum e os direitos do recorrente mantidos.
4. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
5. O art. 64, § 1 o, do Código de Processo Civil diz que a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição.
6. Nos termos do artigo 8o da Lei no 9.099/1995, a ação movida por menor impúbere não se enquadra no âmbito da competência do Juizado Especial. E sendo o Juizado incompetente, não se admite a declinação da competência, mas a extinção do feito, sem resolução do mérito (artigo 51).
7. Essa análise está em harmonia com os dispositivos normativos dos Juizados Especiais, os quais promovem a atuação de partes capazes, independentemente de assistência, em todos os atos do processo, inclusive para fins de conciliação e disposição de direitos.
8. Acrescenta-se a isso, a previsão da participação obrigatória do Ministério Público, dilatando o trâmite processual, o que não se concilia com o princípio da celeridade que rege o sistema dos Juizados Especiais.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa ante a concessão da assistência judiciária.
11. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.